Tribunal: STM
Processo: 7000593-19.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000593-19.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno para manter, na sua totalidade, a
Decisão monocrática que indeferiu o pleito liminar requerido nos autos da
Reclamação nº 7000536-98.2020.7.00.0000, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192790677
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000593-19.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVADO:
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INDEFERIMENTO
DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO REJEITADO.
UNANIMIDADE.
O deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando presentes,
cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão
irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Ausentes tais requisitos, deve ser mantida a Decisão monocrática que indeferiu o pedido
liminar.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno para
manter, na sua totalidade, a Decisão monocrática que indeferiu o pleito liminar requerido nos autos da
Reclamação nº 7000536-98.2020.7.00.0000.

Brasília, 14 a 17 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVADO:
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão prolatada por este
Relator nos autos da Reclamação nº 7000536-98.2020.7.00.0000 na qual foi indeferida a medida liminar
pleiteada.

A citada Reclamação foi apresentada pelo Procurador-Geral da Justiça Militar com vistas a assegurar o
encaminhamento de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Órgão ministerial nos autos do:

"(...) Pedido de Busca e Apreensão Criminal (PBAC) 70000015-16.2018.7.03.0203 contra
decisão que não recebeu impugnação da mesma natureza naqueles próprios autos,
ressaltando que toda a documentação a que se reporta a presente inicial consta do e-proc
(...)".

Em seu arrazoado, a PGJM argumentou que o Representante do Ministério Público Militar atuante nos autos
da Ação Penal Militar nº 7000125-42.2015.7.03.0203, após o trânsito em julgado da condenação imposta à
ex-1º Ten Mar ANGÉLICA SAYURI NAKASHIMA, pretendeu que o Juízo se manifestasse sobre o perdimento
dos bens sequestrados por ocasião da execução da pena.

Todavia, em decorrência da prisão da condenada na Penitenciária Estadual de Rio Grande no dia 24 de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192790677
outubro de 2019, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, ora Reclamado, determinou a remessa do Pedido de
Busca e Apreensão Criminal nº 7000015-16.2018.7.03.0203:

"(...) à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS, "Considerando os
termos da respeitável Decisão proferida nos autos principais (PEP nº 7000170-
82.2019.7.03.0203), em que fora declinada a competência para a fiscalizar (sic) a pena
imposta à sentenciada.".

Nesse contexto, sustentou que, da referida declinação de competência, o Ministério Público Militar não teria
sido intimado, ou seja, segundo o Procurador-Geral da Justiça Militar:

"(...) Houve a prolação do despacho, em 24 de outubro de 2019,para a remessa do feito à
Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS, e, em 4 de novembro de 2019,
emissão de certidão quanto ao cumprimento da determinação judicial, olvidando-se do
comando de intimação das partes, e baixa do expediente, com sua consequente remessa à
Corregedoria da JMU.".

Por tais motivos, após tentativa de reverter a situação de remessa dos autos à Vara de Execuções Penais da
Comarca de Rio Grande, com vistas a sanar a ausência de intimação do Órgão ministerial, o Representante
do Parquet manejou Recurso em Sentido Estrito no dia 25 de março de 2020, com fulcro na alínea "e" do
artigo 516 do CPPM, sendo que no dia 16 de julho de 2020, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM determinou a
remessa do feito à Corregedoria da Justiça Militar da União, "(...) sem receber o recurso (...)", sob o
fundamento segundo o qual:

"(...) trata-se de cópias de procedimento, não sendo juridicamente possível fazer um juízo
de admissibilidade de recurso interposto em cópias de um procedimento, cujo original
corre na Colenda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS.
O procedimento tramita na justiça comum.
A tese trazida pelo douto membro do MPM deveria ser interposta no juízo competente
atualmente, ao entender deste magistrado, respeitando a opinião do Parquet.".

Diante disso, novo Recurso em Sentido Estrito foi interposto pelo Órgão ministerial, desta feita sob a luz da
alínea "q" do artigo 516 do CPPM, no entanto, segundo o Procurador-Geral da Justiça Militar, novamente o
Juízo de primeiro grau deixou de receber o Recurso, consignando que "(...) "continuam os autos sendo cópias
de procedimento" (...)", tendo sido determinada a remessa do feito à Corregedoria da JMU.

O Procurador-Geral da Justiça Militar ainda apontou que as citadas decisões refletem que o Juízo reclamado
entendeu que o PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203 seria acessório ao PEP 7000170-82.2019.7.03.0203 e,
"(...) como fundamento para não processar os recursos em sentido estrito interpostos, que a Justiça Militar
da União apenas detém cópia dos autos (...)", circunstância que determinaria que o MPM deveria apresentar
a sua pretensão perante a Justiça estadual para onde os expedientes teriam sido remetidos, o que, segundo
o Procurador-Geral da Justiça Militar seria inviável para o Parquet Castrense.

Além disso, continua o douto Procurador-Geral em sua argumentação, o Pedido de Busca e Apreensão
Criminal nº 7000015-16.2018.7.03.0203 seria dependente da Ação Penal Militar nº 0000125-
42.2015.7.03.0203, sendo que a sua autuação é anterior à instauração do Processo de Execução da Pena nº
7000170-82.2019.7.03.0203, esta por sua vez que diz respeito exclusivamente à imposição da reprimenda à
condenada.

Por tais motivos, sustentou o Procurador-Geral da Justiça Militar, "(...) o expediente relativo ao sequestro dos
bens reclama solução pela Justiça Militar da União, com a necessária participação do MPM e da condenada.".
Afinal, um dos bens sequestrados é um automóvel "(...) cujo fiel depositário é militar da Marinha que
pretende desincumbir-se desse ônus (...)", bem como também existe pedido "(...) da Força Naval para a
decretação do perdimento do bem em favor da Administração Militar, com manifestação favorável do MPM
(...)".

A controvérsia, portanto, segundo o Procurador-Geral da Justiça Militar, reside na impugnação da Decisão
perante o Juízo de primeiro grau, o que será levado a efeito pelo processamento do competente Recurso em
Sentido Estrito, o qual não teria sido recebido pelo Juízo reclamado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192790677

Ao final, requereu, em caráter liminar:

"(...) a) seja cientificada a Corregedoria da JMU quanto ao ajuizamento desta Reclamação,
tendo em vista a remessa eletrônica do PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203 àquele
respeitável órgão correicional no dia 3 de agosto de 2020, cujo deferimento implicará a
devolução dos autos à 2ª Auditoria da 3ª CJM para processamento do recurso em sentido
estrito interposto no Evento134;
b) seja cientificada a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS quanto ao
ajuizamento desta Reclamação, com a solicitação de que o Juízo estadual abstenha-se de
tomar medidas a respeito dos bens sequestrados, considerando-se que o eventual
deferimento da medida ora pleiteada possibilitará o trâmite da impugnação sobre a
remessa do PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203 à Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
dotada de efeito suspensivo, conforme o parágrafo único do art. 516 do CPPM.".

No mérito, pugnou pelo deferimento da presente Reclamação, para cassar a Decisão proferida pelo Juízo
reclamado no "(...) Evento 136 do PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203, determinando-se o envio dos autos do
recurso em sentido estrito interposto no Evento 134 ao Superior Tribunal Militar (...)", nos termos do inciso II
do artigo 110 do Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar, com vistas a preservar a integridade de
sua competência para conhecer de impugnações recursais dessa natureza.

Em Despacho do dia de 12 de agosto de 2020, este Relator requisitou as necessárias informações ao Juízo
reclamado, ressaltando que a apreciação da liminar seria efetuada quando do regresso dos autos a este
Relator.

As citadas informações foram prestadas pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, delas
se extraindo, em apertada síntese, que:

"(...) Com o trânsito em julgado da condenação imposta à acusada à pena definitiva de
05(cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, como incursa no art. 251, § 3º, e no art. 316,
c/c art. 79, todos do Código Penal Militar, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, foi instaurado o Processo
de Execução Penal nº 7000170-82.2019.7.03.0203.
No referido PEP, considerando que a acusada era civil, por decisão datada de 11 de
outubro de 2019, foi determinada a expedição de mandado de prisão, ficando, na mesma
ocasião, declinada a competência para fiscalização da execução da pena à Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS, conforme disposto no art. 62 do CPM e
na Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça.
Intimadas, as Partes não recorreram.
(...)
Em 24 de outubro de 2019, o mandado de prisão foi cumprido, razão pela qual a Secretaria
do Juízo, em cumprimento à Decisão anterior de declínio de competência, e em razão da
urgência que o caso requeria, uma vez que o Juízo da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Rio Grande/RS precisava dos autos para eventual concessão de benefício
previsto na legislação comum, prontamente providenciou a remessa dos autos ao
destinatário.
Com isso, na mesma data, o Exmo. Sr. Dr. Diógenes Moisés Pinheiro, Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar que respondia pela titularidade na ocasião, despachou nos autos do PBAC
nº 7000015-16.2018.7.03.0203, no seguinte sentido:
"Considerando os termos da respeitável Decisão proferida nos autos principais
(PEP nº 7000170-82.2019.7.03.0203), em que fora declinada a competência para
fiscalizar a pena imposta à sentenciada ANGELICA SAYURI NAKASHIMA, pelas
razões expostas no referido decisum, remeta-se o presente feito à Colenda Vara
de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS, para que aprecie o
pedido Ministerial constante no Evento 73."
No ponto, há que se considerar irretocável o despacho do Magistrado, uma vez que, como
se sabe, há uma máxima em Direito que ensina que "o acessório acompanha o principal".
Ora, se esta Justiça Castrense não detinha mais competência para fiscalizar a execução da
pena, por óbvio, deveria o feito acessório (no caso, o Sequestro de Bens autuado como

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192790677
PBAC) ser remetido ao juízo competente.
O detalhe não exposto na inicial é que as partes não se insurgiram contra o declínio da
competência da execução da sentença e nem requereram que, de alguma forma, a
execução fosse dividida. Se o MPM não requereu que o declínio fosse parcial, não poderia o
procedimento acessório caminhar sozinho.
Ressalte-se que o julgador, de forma atenta, ainda mencionou que o pedido Ministerial que
havia nos autos, ainda pendente de apreciação, deveria ser decidido pelo Juízo da
Execução. De fato, o pedido mencionado no despacho tinha como objeto o perdimento dos
bens sequestrados (um imóvel e um automóvel) em favor da Fazenda Nacional, sendo que,
mais especificamente ao veículo, o Parquet postulava a incorporação do veículo ao
patrimônio da União, ficando aos cuidados da Marinha do Brasil.
Considerando a necessidade urgente de remessa dos autos à Vara de Execuções Criminais,
uma vez que a sentenciada já estava presa, tanto os autos principais (PEP nº 7000170-
82.2019.7.03.0203), como os autos em apenso (PBAC nº 7000015-16.2018.7.03.0203),
foram imediatamente remetidos ao Juízo Competente.".

Em Decisão de 21 de agosto de 2020, indeferi o pleito liminar por não estarem satisfeitos os seus requisitos
autorizadores.

Contra essa Decisão, portanto, é que se insurge o Ministério Público Militar, argumentando, para tanto, que
"(...) o perdimento dos bens da sentenciada e a pena privativa de liberdade ostentam naturezas jurídicas
diversas (...)", e, nesses termos, tratando-se de feitos diversos:

"(...) em que exequíveis a pena privativa de liberdade (PEP) e o efeito da condenação
consistente no perdimento de bens (constrição patrimonial cautelarmente operada no
PBAC), de modo que, renovadas as vênias, tampouco prospera a decisão agravada quando
discorreu a respeito da intimação do MPM sobre o declínio de competência em favor da
Justiça estadual. E isso porque o representante ministerial foi intimado apenas da remessa
dos autos do PEP 7000170-82.2019.7.03.0203 à Justiça gaúcha, e não quanto ao envio dos
autos do PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203.
(...)
5. Essa ciência diz respeito, exclusivamente, à determinação do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª
CJM no sentido da expedição da "respectiva carta de execução de sentença ou guia de
recolhimento" para a consequente remessa dos "autos à Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Rio Grande/RS, para onde fica desde já declinada a competência para
fiscalização da execução da pena, conforme disposto no art. 62 do Código Penal Militar e
na Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça" (Evento 17 do PEP 7000170-
82.2019.7.03.0203, destaques no original, grifo nosso).
6. Curiosamente, porém, com a prisão da condenada, no dia 24 de outubro de 2019, na
Penitenciária Estadual de Rio Grande, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM determinou a
remessa do PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203 à Vara de Execuções Criminais da Comarca
de Rio Grande/RS, "Considerando os termos da respeitável Decisão proferida nos autos
principais (PEP nº 7000170-82.2019.7.03.0203), em que fora declinada a competência para
a fiscalizar (sic) a pena imposta à sentenciada" (Evento 81 do PBAC 7000015-
16.2018.7.03.0203).
7. É nesse momento que surge todo o imbróglio, pois dessa determinação, nos autos do
PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203, o Ministério Público Militar não foi intimado à época, o
que afasta a conclusão quanto à intempestividade do recurso em sentido estrito interposto
ainda em 25 de março de 2020 (Evento 99 do PBAC 7000015-16.2018.7.03.0203).".

Ao final, o Ministério Público Militar requereu "(...) o provimento do presente agravo, se não reconsiderada a
decisão proferida no Evento 10, nos termos do art. 123, § 2º, do RISTM, para reformar a decisão que não
acolheu o pedido liminar.".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192790677
Em síntese, o Ministério Público Militar requereu "(...) o provimento do presente agravo, se não
reconsiderada a decisão proferida no Evento 10, nos termos do art. 123, § 2º, do RISTM, para reformar a
decisão que não acolheu o pedido liminar.".

Não assiste razão ao Ministério Público Militar.

A Decisão hostilizada foi assim fundamentada:

"(...) Como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando
presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade
de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, a despeito dos argumentos do Procurador-Geral da Justiça Militar, com base
nas minuciosas e percucientes informações prestadas pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
bem como diante da análise detida dos andamentos processuais dos processos que dizem
respeito ao caso em exame, em preliminar análise, não identifico a presença desses
requisitos, mormente porque, após a Decisão prolatada pelo Juízo reclamado em 11 de
outubro de 2019, na qual declinou da competência para a execução da pena imposta por
esta Justiça Especializada à Civil ANGÉLICA SAYURI NAKASHIMA em favor do Juízo da Vara
de Execuções Criminais da Comarca de Rio Grande/RS (PEP 7000170-82.2019.7.03.0203,
Evento 17), o Órgão ministerial, devidamente intimado do decisum em 21 de outubro de
2019 (PEP 7000170-82.2019.7.03.0203, Evento 22), deu-se por ciente nos seguintes
termos:
"(...) O Ministério Público Militar, em atenção à intimação eletrônica (evento 18),
cientifica-se da decisão proferida no evento 17 dos autos que, determinou a
imediata execução da pena imposta à ré Angélica Sayuri Nakashima, nos autos
da Ação Penal Militar nº 0000125-42.2015.7.03.0203, expedindo-se o
competente mandado de prisão à Delegacia da Polícia Federal de Rio
Grande/RS.".
Em decorrência da Decisão declinatória, foi expedido o competente Mandado de Prisão, o
qual foi cumprido o primeiro em 24 de outubro de 2019, bem como a respectiva Carta de
Execução de Sentença nessa mesma data, seguindo-se a remessa dos autos do Processo
de Execução de Pena e do Pedido de Busca e Apreensão Criminal, Partes 1, 2 e 3, ao Juízo
de Execução da Pena, na Comarca de Rio Grande/RS, em 25 de outubro de 2019 (PEP
7000170-82.2019.7.03.0203, Eventos 23, 31 e 35).
Ressalte-se, por oportuno, que no dia 30 de outubro de 2019, o Cartório do Juízo reclamado
certificou que "(...) DECORREU, para ambas as partes, o prazo recursal referente à Decisão
retro, sem manifestações recursais, conforme intimação eletrônica. O referido é verdade e
dou fé." (PEP 7000170-82.2019.7.03.0203, Evento 36).
Em consequência, procedeu-se a baixa definitiva dos autos bem como a remessa à
Corregedoria da Justiça Militar da União em 3 de agosto de 2019 (PEP 7000170-
82.2019.7.03.0203, Eventos 43 e 44).
Por sua vez, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal 7000015-
16.2018.7.03.0203, no dia 4 de outubro de 2019 (Evento 73), antes mesmo, portanto, da
Decisão que declinou da competência para a execução da pena, o Órgão ministerial
atuante na primeira instância protocolou manifestação perante o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª
CJM requerendo o perdimento do bem sequestrado em favor da União, nos seguintes
termos:
"(...) Considerando a decisão de Evento 63, bem como o trânsito em julgado da
decisão que condenou a Sra. Angelica à pena como incursa no art. 251, § 3º, e
no art. 316, c/c art. 79, todos do Código Penal Militar, o Ministério Público Militar
requer o perdimento dos bens, em favor da Fazenda Nacional (Administração
Militar), do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito
auferido pela agente com a sua prática, devendo ser iniciado os procedimentos
para o leilão dos bens, com a avaliação dos mesmos (art. 205, CPPM).
Decretado o perdimento, em relação ao veículo apreendido, acerca do pedido da
autoridade militar acostado ao Evento 71, o MPM manifesta-se no sentido que o
oficial nomeado como fiel depositário do veículo seja desincumbido do encargo,
pois estaria suportando um ônus para mantê-lo em condições de trafegar.
Por outro lado, como postulado pela autoridade militar, havendo interesse da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192790677
Marinha em ter a propriedade do veículo, aaliado (sic) ao fato que os recursos
orçamentários estão escassos, em razão do déficit fiscal que impõe seguidos
contingenciamentos, além do que o leilão do bem implicará em valor
significativamente menor que o preço de mercado, sendo a Marinha a maior
prejudicada pela prática criminosa da sentenciada, entende o MPM que deve a
propriedade do veículo ser transferida à União, aos cuidados da Marinha do
Brasil, devendo o juízo, caso defira o pleito, notificar o Detran-RS para que seja
regularizado os documentos.".
Instada a se manifestar sobre o pleito, a Defensoria Pública da União pronunciou-se pelo
não conhecimento do pedido ministerial, argumentando, para tanto, que recaia sobre a
condenada o gravame de indisponibilidade decorrente de Ação de Improbidade
Administrativa em trâmite na 2ª Vara Federal de Rio Grande, sendo certo que o respectivo
procedimento judicial tem por escopo "(...) tutelar a integridade do patrimônio público por
meio de ferramentas coercitivas que possibilitem a recomposição de eventual prejuízo
causado, dentre elas a indisponibilidade e eventual perdimento de bens do acusado
acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio (...)" (Evento 79).
Em 24 de outubro de 2019 (Evento 81), já diante da situação anteriormente relatada
relativa à execução do julgado, o Juízo de primeiro grau proferiu Despacho, nos seguintes
termos:
"(...) Considerando os termos da respeitável Decisão proferida nos autos
principais (PEP nº 7000170-82.2019.7.03.0203), em que fora declinada a
competência para a fiscalizar (sic) a pena imposta à sentenciada ANGELICA
SAYURI NAKASHIMA, pelas razões expostas no referido decisum, remeta-se o
presente feito à Colenda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio
Grande/RS, para que aprecie o pedido Ministerial constante no Evento 73.".
Ou seja, tendo declinado da competência em favor do Juízo da Comarca de Rio Grande/RS
para a execução da pena imposta por esta Justiça Especializada à ex-militar da Marinha do
Brasil, o que convenhamos está em perfeita sintonia com a reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense, evidencia-se que o pedido ministerial acerca do perdimento do bem
sequestrado, constituindo-se em incidente de execução, circunstância que conduz ao
entendimento segundo o qual o pleito deveria ser analisado pelo Juízo competente.
Vale dizer que se a Vara de Execução Criminal da Comarca de Rio Grande/RS passou a ser
competente para a execução da pena aplicada à ex-militar da Marinha do Brasil, eventual
decisão incidental acerca do perdimento do bem sequestrado deve ser apreciada e
decidida por esse Juízo, não mais pela Justiça Militar da União, notadamente o Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM.
Aliás, é oportuno ressaltar que a manifestação da Defensoria Pública da União,
anteriormente citada, trouxe em seu bojo Sentença da 1ª Vara Federal de Rio Grande, na
qual a ex-1º Ten Mar ANGÉLICA SAYURI NAKASHIMA foi condenada na AÇÃO CIVIL DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 5006185-95.2016.4.04.7101/RS n qual foi ressaltado
que:
"(...) O ressarcimento integral do dano, previsto no inciso III do art. 12 da Lei nº
8.429/92, no caso de atos de improbidade administrativa que atentam contra os
princípios da Administração Pública, deve se dar inclusive por força da norma do
art. 5º da Lei nº 8.429/92, nas hipóteses em que configurada lesão ao patrimônio
público.
Ocorre que, in casu, não restou demonstrada efetiva lesão ao patrimônio
público, mormente porque, consoante já fundamentado, o recebimento dos
valores pagos mensalmente à ré constituem verdadeira contraprestação
salarial.".
Percebe-se, pois, que a controvérsia apresentada pelo Órgão de Defesa Pública é
ainda mais profunda no sentido de delimitar quem teria a incumbência para
decidir sobre o destino do bem sequestrado, se a Justiça Federal, como sugeriu a
Defesa Pública, se o Juízo da Execução.
Todavia, sem querer adentrar no mérito de a quem seria atribuída tal
competência, pode-se concluir que esse ônus, em absoluto, pertenceria ao Juízo
da 2ª Auditoria da 3ª CJM. Afinal, os autos evidenciam que, prolatada a Decisão
do Juízo reclamado que declinou da competência para a execução da pena
imposta à ex-militar da Marinha do Brasil em favor da Vara de Execuções

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192790677
Criminais da Comarca de Rio Grande/RS, sendo devidamente intimado o Órgão
ministerial, não se verificou a tempestiva irresignação ministerial.
A propósito dessa constatação, o andamento processual da PBAC 7000015-
16.2018.7.03.0203 dá conta de que, somente no dia 4 de março de 2020, o
Representante do MPM manifestou-se perante o Juízo reclamado aduzindo que
"(...) da mencionada decisão, que, em síntese, declinou a competência à Justiça
Estadual, não foram as partes intimadas, razão pela qual não puderem se
contrapor a mesma, caso assim entendessem necessário.", requerendo, ao final,
que "(...) o feito seja chamado à ordem, desarquivando o mesmo e sanando a
omissão apontada, com a intimação das partes acerca da decisão judicial
acostada ao Evento 81.".
No entanto, ao contrário do que sustentou o Órgão ministerial atuante na primeira
instância, não se identificou a apontada omissão, pois, a toda evidência, não só as Partes
foram intimadas, como, ele próprio, o Representante do Parquet das Armas deu-se por
ciente da Decisão sem que houvesse qualquer irresignação, sendo certificado o trânsito em
julgado com a consequente remessa dos autos à Corregedoria da Justiça Militar da União.
Nesse contexto, o manejo do primeiro Recurso em Sentido Estrito, com base na alínea "e"
do artigo 516 do CPPM, tendo acontecido somente no dia 26 de março de 2020, padeceu
de intempestividade, razão pela qual, por ocasião da interposição do Recurso em Sentido
Estrito, desta feita em 18 de julho de 2020 e sob o a fundamentação legal prevista na
alínea "q" do artigo 516 do referido Diploma Processual, outro não poderia ser o
procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, até mesmo porque, os autos originais já
haviam sido remetidos ao Juízo de Execução Criminal da Comarca de Rio Grande/RS, não
mais cabendo ao Magistrado Federal da Justiça Militar manifestar-se sobre as cópias do
processo, pois, conforme bem explicitado nas informações prestadas a este Relator:
"(...) IV - Por algum motivo, a interposição do recurso nomeou o evento 81 como
decisão de declínio de competência (art. 516, e, CPPM). No entanto, é um
despacho para remessa do feito junto com os autos principais (PEP nº 7000170-
82.2019.7.03.0203) à Colenda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio
Grande/RS. Portanto, não há nenhum cunho decisório no referido despacho.
Ora, a decisão de declínio de competência consta nos autos do processo de
Execução (7000170-82.2019.7.03.0203), evento 17, da qual o MPM foi intimado
e não interpôs recurso, evento 22. Não se pode transformar uma cópia de pedido
de busca e apreensão em procedimento executório parcial de sentença. Ainda,
para esclarecer mais os fatos, devem ser observadas as certidões constantes
nos eventos 103, 106 e129.
V - A busca e apreensão tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova ou
para viabilizar medida preventiva e assecuratória, sendo uma diligência que se
realiza primeiramente para encontrar alguma coisa e, se for bem-sucedida,
apreende-la. A finalidade da apreensão, então, pode ser para a coisa servir de
meio de prova ou para acautelar o bem com a finalidade de reverter o proveito
do crime.
Percebe-se que é um procedimento acessório, que inicia com a busca e termina
com a apreensão. Logo, acompanhará o principal, não havendo, neste
procedimento, decisão sobre a perda do bem e nem a sua execução, conforme
seu nome indica.
A própria peça inaugural (evento 1 deste procedimento) PEDE que, "ao final, com
a prolação da sentença condenatória da ação principal, nos termos do art. 109
do CPM, seja decretada a perda dos bens por se constituírem proveito da
infração penal".
A decisão da perda do bem estará na sentença da ação penal e sua efetivação
no processo de execução.
VI - Com o trânsito em julgado da sentença no processo 0000125-
42.2015.7.03.0203, conforme exaustivamente exposto nos despachos
constantes nos eventos 93, 96, 105, 114 e na certidão constante no evento 103,
passou-se para a fase de execução de sentença (processo 7000170-
82.2019.7.03.0203). Para não alongar, convido ao conhecimento dos referidos
despachos, além, é claro, do processo da ação penal e de execução.".
E arrematou o Juízo reclamado:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192790677
"(...) As manifestações e recursos reiterados em uma mero expediente de cópia
de procedimento judicial, a nosso entender, além de ser medida inócua, também
é inadequada, uma vez que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro, a
tramitação de dois feitos idênticos em juízos distintos.
Além disso, ressalte-se que os recursos manejados, além de serem incabíveis na
espécie, eram manifestamente intempestivos.
De fato, mesmo que não estivéssemos tratando de um expediente de cópia de
feito judicial, entre a primeira manifestação Ministerial, logo que supostamente
tomou conhecimento da remessa dos autos do PBAC à VEC de Rio Grande/RS, e
a interposição do primeiro recurso, transcorreram 19 (dezenove) dias.
No que tange ao segundo recurso, este Magistrado deixou claro que deixava de
recebê-lo pois entendia juridicamente impossível o seu processamento em cópia
de procedimento judicial.".
Motivos expostos, não há como acolher o pleito antecipatório requerido pelo Procurador-
Geral da Justiça Militar, a uma porque a Corregedoria da Justiça Militar da União, enquanto
Órgão de fiscalização e orientação jurídico-administrativa, já tem conhecimento não só da
Execução da Pena efetivada desde o ano de 2019 pela Comarca de Rio Grande/RS, como
também da remessa dos autos principais e do Pedido de Busca e Apreensão Criminal
àquele Juízo de Execução.
Além disso, é incabível a cientificação da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Rio
Grande/RS com vistas a que se abstenha de tomar decisões acerca dos bens sequestrados,
haja vista que, enquanto Juízo de Execução, é a ele quem cabe decidir sobre os eventuais
incidentes.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar por não estarem presentes os seus
requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 88, § 1º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.".

Os fundamentos expendidos por ocasião da Decisão na qual indeferi o pleito liminar são suficientemente
aptos a afastar a pretensão ministerial no presente Agravo Interno, porém, ainda assim, necessário se faz
esclarecer que o ponto relativo à citação dos incidentes de execução, por óbvio, não se referiu aos
elencados no art. 606 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, até mesmo porque, mais para além,
este Relator ressaltou que:

"(...) Vale dizer que se a Vara de Execução Criminal da Comarca de Rio Grande/RS passou a
ser competente para a execução da pena aplicada à ex-militar da Marinha do Brasil,
eventual decisão incidental acerca do perdimento do bem sequestrado deve ser apreciada
e decidida por esse Juízo, não mais pela Justiça Militar da União, notadamente o Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM.".

Claro está, portanto, o alcance que se pretendeu conferir à expressão, o que se coaduna, inclusive, com a
jurisprudência desta Corte Castrense, nos seguintes termos:

"Apelação nº 2002.01.049180-5 (DJ: 15/01/2004)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Sérgio Xavier Ferolla
SEQÜESTRO DE BENS. DEPOSITÁRIO FIEL. NOMEAÇÃO PELO JUÍZO "A QUO".
LEVANTAMENTO DE SEQÜESTRO. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1. O sequestro (sic) de bens adquiridos com produto de crime e todos os incidentes a ele
relacionados são de competência da Primeira Instância da Justiça Militar.
2. "In casu", não há evidência nos autos de que a autorização concedida pelo juiz de
execução, ora atacada, tenha causado qualquer prejuízo ou depauperamento do respectivo
imóvel.
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao apelo ministerial, para manter as
decisões recorridas e, por maioria, determinou a baixa dos autos ao Juízo de Execução
para, dentre outras providências que entender cabíveis e necessárias, apreciar pedido da
DPU acostado a este processo." (Grifo nosso).

A propósito do citado precedente, não só a ementa como, principalmente, o inteiro teor do Acórdão
prolatado por esta Corte Castrense deixam claro que caberá ao Juízo da Execução da Pena eventual decisão
acerca dos bens sequestrados, notadamente, como no caso em exame, sobre o seu perdimento, o que está

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/09/2020 19:25:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192790677
em perfeita consonância com o art. 205 do CPPM.

E é nesse contexto que, conforme fundamentado na Decisão vergastada, este Relator concluiu que eventual
decisão sobre o bem sequestrado caberia ao Juízo de Execução da Pena, in casu, a Vara de Execução
Criminal de Rio Grande/RS, considerando a remessa do Processo de Busca e Apreensão Criminal 7000015-
16.2018.7.03.0203 àquela Comarca juntamente com o Processo de Execução da Pena 7000170-
82.2019.7.03.0203.
Afinal, como bem explicitou o Juízo reclamado ao prestar suas informações nos autos da Reclamação:

"(...) No ponto, há que se considerar irretocável o despacho do Magistrado, uma vez que,
como se sabe, há uma máxima em Direito que ensina que "o acessório acompanha o
principal". Ora, se esta Justiça Castrense não detinha mais competência para fiscalizar a
execução da pena, por óbvio, deveria o feito acessório (no caso, o Sequestro de Bens
autuado como PBAC) ser remetido ao juízo competente.
O detalhe não exposto na inicial é que as partes não se insurgiram contra o declínio da
competência da execução da sentença e nem requereram que, de alguma forma, a
execução fosse dividida. Se o MPM não requereu que o declínio fosse parcial, não poderia o
procedimento acessório caminhar sozinho.
Ressalte-se que o julgador, de forma atenta, ainda mencionou que o pedido Ministerial que
havia nos autos, ainda pendente de apreciação, deveria ser decidido pelo Juízo da
Execução. De fato, o pedido mencionado no despacho tinha como objeto o perdimento dos
bens sequestrados (um imóvel e um automóvel) em favor da Fazenda Nacional, sendo que,
mais especificamente ao veículo, o Parquet postulava a incorporação do veículo ao
patrimônio da União, ficando aos cuidados da Marinha do Brasil.
Considerando a necessidade urgente de remessa dos autos à Vara de Execuções Criminais,
uma vez que a sentenciada já estava presa, tanto os autos principais (PEP nº 7000170-
82.2019.7.03.0203), como os autos em apenso (PBAC nº 7000015-16.2018.7.03.0203),
foram imediatamente remetidos ao Juízo Competente."." (Grifo nosso).

Por fim, e apenas para não passar in albis, quando este Relator ressaltou a manifestação da Defensoria
Pública da União que, inclusive, fez a juntada de Decisão prolatada na Ação de Improbidade Administrativa,
longe de fragilizar a Decisão que determinou o sequestro do bem e até mesmo a própria condenação
imposta por esta Justiça Castrense, o objetivo era o de justamente destacar que o Órgão defensivo poderia
demandar sobre eventual controvérsia acerca da competência para decidir sobre o perdimento, se a Justiça
Federal ou o Juízo de Execução da Comarca de Rio Grande/RS.

Por tais motivos, rendendo vênias aos entendimentos em sentido contrário, a Decisão hostilizada deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, rejeito o Agravo Interno para manter, na sua totalidade, a Decisão monocrática que
indeferiu o pleito liminar requerido nos autos da Reclamação nº 7000536-98.2020.7.00.0000 e, consoante a
redação do artigo 123, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento do
Plenário.